Tribunal: TJES
Processo: 5036340-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036340-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIDIO FIOROTTI
RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036340-78.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ELIDO FIOROTTI

RECORRIDA: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DO AUTOR. DANO MORAL DEVIDO E NÃO MAJORADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8958965. Contrarrazões não apresentada apesar de intimados os recorridos, id. 8958970, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8958965), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8958963), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
PROCEDENTE, EM PARTE,
o pleito inaugural para:
A) CONDENAR
as requeridas,
solidariamente
, a restituírem a quantia de R$ 2.029,12 (dois mil e vinte e nove reais e doze centavos),
já em dobro
, devidamente corrigida desde a data de cada desembolso e com acréscimo de juro de mora, a contar da citação, bem como de eventual valor descontado após o efetuado em 04/10/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária a contar de cada desconto; e
B) CONDENAR
as demandadas,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com tutela antecipada, obrigação de fazer, repetição de indébito, em como reparação moral, em que o autor alega em síntese, ser
aposentado e receber os proventos de seu benefício previdenciário, em sua conta no banco Caixa Econômica Federal. Contudo, ao comparecer ao verificar seu extrato bancário, deparou-se com uma cobrança recorrente efetuada pelo Banco requerido, que se iniciou na data de 04/08/2022.

Sustenta, que tais débitos têm por identificação: DB ASPECIR e que essas cobranças recorrentes são sempre no valor de R$78,00 (setenta e oito reais) e, nos últimos cinco meses, têm sido no valor de R$78,14 (setenta e oito reais e quatorze centavos). Afirma ser a contratação irregular e que não autorizou os descontos, que vem ocorrendo desde 03/08/2022, totalizando o débito até a presente data no valor total de R$1.014,56 (mil e quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o ressarcimento em dobro do valor indevidamente descontado; ao pagamento a título de danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais), bem como a nulidade do contrato.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrente sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)